Tribunal: TJPA
Processo: 0809334-53.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809334-53.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAILSON MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de Mailson Moreira, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0801648-46.2025.8.14.0064, após condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, afirmando que a manutenção da prisão preventiva teria se baseado exclusivamente na fixação do regime inicial fechado. Alega, ainda, fragilidade probatória da condenação, desproporcionalidade da segregação cautelar, reduzida quantidade de entorpecentes apreendida, inexistência de apreensão de armas ou de elementos indicativos de integração em organização criminosa, bem como suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares previstas no art. 319 do CPPB. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) analisar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPPB, especialmente o risco de reiteração delitiva; (iii) examinar a alegada fragilidade probatória da condenação; (iv) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige demonstração de ilegalidade manifesta mediante prova pré-constituída, sendo incompatível com aprofundado revolvimento fático-probatório.

4.

A manutenção da prisão preventiva não decorreu automaticamente da fixação do regime inicial fechado, mas da persistência de fundamentos cautelares concretos reafirmados na sentença condenatória.

5.

O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pelos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, especialmente laudo toxicológico definitivo, depoimentos testemunhais e circunstâncias da prisão em flagrante.

6.

A apreensão de 04 (quatro) papelotes de óxi, 12 (doze) invólucros de maconha e dinheiro fracionado evidencia, em juízo de cautelaridade, a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

7.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam intensa movimentação típica da mercancia ilícita e habitualidade delitiva atribuída ao paciente.

8.

O periculum libertatis decorre do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de antecedentes criminais e execução penal em andamento em regime semiaberto harmonizado.

9.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da concreta propensão à continuidade delitiva.

10.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva em hipóteses de tráfico de drogas associadas a antecedentes criminais e habitualidade delitiva.

11.

A alegação de fragilidade probatória demanda revaloração do conjunto probatório produzido na ação penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

12.

A discussão acerca de eventual abordagem policial irregular ou uso excessivo da força já foi apreciada pelo juízo sentenciante, inexistindo elementos inequívocos aptos a demonstrar nulidade da persecução penal.

13.

A presunção de inocência não impede a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPPB.

14.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da natureza do delito, dos indícios de habitualidade criminosa e do risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória exige fundamentação concreta baseada na permanência dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do CPPB.

2.

A existência de antecedentes criminais e execução penal em curso constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva por risco de reiteração delitiva.

3.

O habeas corpus não constitui via adequada para aprofundado reexame do conjunto fático-probatório produzido na ação penal.

4.

A apreensão de entorpecentes fracionados e elementos indicativos de mercancia ilícita constitui fundamento concreto para a custódia cautelar.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco concreto à ordem pública e habitualidade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXVIII; CPPB, arts. 312, 319 e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; STF, HC nº 206.116-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no HC nº 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC nº 938.720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC nº 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAILSON MOREIRA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801648-46.2025.8.14.0064.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação de sentença condenatória pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa argumenta ausência de fundamentação concreta da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sustentando que o magistrado singular limitou-se a manter a custódia cautelar em razão da fixação do regime inicial fechado, sem individualização dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Alega, ainda, fragilidade probatória da condenação, destacando que uma das testemunhas policiais afirmou não recordar dos fatos apurados, bem como sustenta desproporcionalidade da segregação cautelar e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma, ademais, que a quantidade de entorpecentes apreendida foi reduzida, inexistindo apreensão de armas ou elementos indicativos de integração em organização criminosa, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A liminar foi indeferida pela Exma. Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha (ID 35477299).

Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, destacando a apreensão de entorpecentes fracionados, dinheiro trocado e a existência de antecedentes criminais, inclusive execução penal em andamento em regime semiaberto harmonizado, circunstâncias que evidenciariam risco de reiteração delitiva e justificariam a manutenção da custódia cautelar (ID 36064429).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos concretos extraídos do édito condenatório, especialmente diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública (ID 36349155).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente impetração comporta conhecimento, porquanto veicula pretensão diretamente relacionada à tutela da liberdade de locomoção do paciente, em face de decisão que manteve sua prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória nos autos da ação penal em que lhe é imputada a prática, em tese, do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Assim,
conheço do habeas corpus.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, servindo tanto para prevenir quanto para remediar constrangimento ilegal decorrente de ato abusivo ou manifestamente ilegal praticado por autoridade pública.

Encontra previsão no
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve demonstrar, mediante prova pré-constituída, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário na tutela da liberdade de locomoção.

“A cognição exercida no habeas corpus é limitada e sumária, incompatível com aprofundado revolvimento fático-probatório, razão pela qual somente se admite a concessão da ordem quando evidenciada ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia.” (LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.)

Da análise do caso concreto, não verifico a existência de ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Conforme se extrai da sentença condenatória, o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, após regular instrução criminal, na qual foram apreendidos em seu poder 04 (quatro) papelotes de óxi e 12 (doze) invólucros de maconha, além de dinheiro fracionado.

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, observo que a condenação encontra-se amparada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, especialmente no laudo toxicológico definitivo, nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e nas circunstâncias da prisão em flagrante.

A sentença destacou, ainda, que a policial militar ANA THALITA SILVA AZEVEDO relatou a existência de denúncias reiteradas acerca da prática de tráfico de drogas no local, intensa movimentação típica da mercancia ilícita e abordagem de usuários que afirmaram ter adquirido entorpecentes do paciente.

Além disso, a testemunha EZEQUIAS SANTOS DOS REIS confirmou, em juízo, já ter adquirido drogas do acusado em ocasião pretérita, circunstância valorada pelo magistrado sentenciante como elemento indicativo da habitualidade delitiva atribuída ao paciente.

No tocante ao
periculum libertatis
, observo que a manutenção da prisão preventiva não decorreu exclusivamente da gravidade abstrata do delito ou da simples fixação do regime inicial fechado.

Cumpre registrar que a manutenção da prisão preventiva não decorreu automaticamente da fixação do regime inicial fechado, hipótese vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, mas sim da permanência de elementos concretos já delineados ao longo da instrução criminal e reafirmados na sentença condenatória, especialmente relacionados ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantia da ordem pública.

Embora sucinta a fundamentação lançada ao final da sentença, a análise sistemática do édito condenatório evidencia a existência de elementos concretos aptos a justificar a preservação da custódia cautelar, especialmente diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.

Com efeito, consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o paciente possui antecedentes criminais e execução penal em andamento perante a Vara Única da Comarca de Viseu, em regime semiaberto harmonizado, circunstância que demonstra concreta propensão à reiteração criminosa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos reveladores da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, especialmente em hipóteses envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes associado a antecedentes criminais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art . 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.6 . As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada .Tese de julgamento: "
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva
. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª .Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas.

(
STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (G.N.)

Também não prospera a alegação defensiva de fragilidade probatória.

Isso porque o habeas corpus não constitui via adequada para análise aprofundada do acervo probatório produzido na ação penal, sobretudo quando a tese defensiva demanda revaloração dos elementos de prova examinados pelo juízo sentenciante.

A eventual divergência quanto à valoração das provas produzidas deverá ser submetida às vias recursais próprias, sendo inviável sua apreciação aprofundada na estreita via do
writ
constitucional.

No que se refere à alegação de abordagem policial irregular e suposto emprego abusivo de força, observo que a própria sentença apreciou expressamente a matéria, consignando inexistirem elementos aptos a comprovar prática de tortura ou ilegalidade na atuação policial, inclusive diante da existência de laudo sem constatação de lesões relevantes, circunstância que impede aprofundamento da controvérsia na estreita via do habeas corpus.

A invocação aos tratados internacionais de direitos humanos e ao princípio da presunção de inocência não afasta, por si só, a possibilidade de decretação ou manutenção da prisão cautelar, desde que presentes os requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, como verificado na hipótese em exame.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não assiste razão à defesa.

As circunstâncias concretas dos autos, especialmente a natureza do delito imputado, os indícios de habitualidade delitiva, a apreensão de entorpecentes fracionados, a notícia de comercialização ilícita reiterada e os antecedentes criminais do paciente, evidenciam a insuficiência das medidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
para resguardar adequadamente a ordem pública.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026